Tribunal: TJSP
Processo: 1051254-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – OLHO ESQUERDO – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão no olho esquerdo, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida da juntada do laudo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – OLHO ESQUERDO – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão no olho esquerdo, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida da juntada do laudo pericial (28.04.2021), ante a ausência de concessão prévia de auxílio-doença.

JUROS MORATÓRIOS – Incidência a partir do início do benefício, pois posterior à citação (26.12.2020), computados sobre as prestações em atraso mês a mês, de forma decrescente, pelos índices previstos na Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/09, afastada a fixação em 0,5% ao mês em razão da variação dos índices da caderneta da poupança (M.P. no 567/2012).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário autárquico desprovido – Reexame necessário parcialmente provido (juros moratórios), com observação (correção monetária e honorários advocatícios).